Tribunal: TJMT
Processo: 1045411-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045411-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (AGRAVANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CRÉDITO COM FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E INDEFERIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução para entrega de coisa incerta fundada em termo de reconhecimento de dívida com novação, determinou a suspensão do feito e indeferiu atos constritivos, ao fundamento de que o crédito executado possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial dos devedores, sujeitando-se ao regime concursal.

2. O título executivo refere-se a 60.183 sacas de soja, vinculadas à safra 2024/2025, decorrentes de contrato de plantio firmado em 01/08/2024, com entrega prevista até 15/02/2025. O processamento da recuperação judicial foi deferido nos autos no 1003155-92.2025.8.11.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o crédito perseguido na execução possui natureza extraconcursal, em razão da formalização posterior de termo de novação, ou se deve ser considerado concursal, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.051, firmou a tese de que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data de ocorrência do fato gerador.

6. No caso, os elementos dos autos indicam que a obrigação decorre de contrato de plantio celebrado em 01/08/2024, com entrega prevista para 15/02/2025, anterior ao pedido
recuperacional
, sendo irrelevante a formalização posterior de termo de reconhecimento de dívida.

7. A ausência de habilitação do crédito no quadro geral de credores não afasta sua natureza concursal, devendo o credor submeter-se aos efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005.

8. A suspensão da execução e o indeferimento de atos constritivos preservam a competência do juízo universal e a par conditio
creditorum
, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito, sendo irrelevante a formalização posterior de instrumento de novação ou confissão de dívida. 2. Constatado que o fato gerador é anterior ao pedido
recuperacional
, impõe-se a suspensão da execução individual e a vedação de atos constritivos, em respeito à competência do juízo universal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, 49 e 59; CPC,
arts
. 806, § 2o, 811 a 813.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.051; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.283.825/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
WALTER DE MELLO

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
EUGENIO NORO
, que indeferiu a prática de atos constritivos, determinou a suspensão da execução e seu arquivamento provisório, ao fundamento de que o crédito executado estaria sujeito ao regime concursal da recuperação judicial.

O Agravante sustenta que a decisão agravada se baseou, indevidamente, em manifestação unilateral da Administradora Judicial,
que aduz
a suposta anterioridade do crédito e, por conseguinte, sua sujeição ao concurso, sem que haja decisão formal do juízo da recuperação judicial qualificando a natureza do crédito, tampouco contraditório ou oportunidade de manifestação do credor no âmbito
recuperacional
. Afirma que tal proceder viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Alega que o
crédito executado é inequivocamente extraconcursal, pois decorre de instrumento particular de confissão de
dívida com novação celebrado em 26/05/2025, portanto após o ajuizamento e o deferimento do processamento da recuperação judicial (menciona 19/03/2025), inexistindo relação creditícia anterior. Assevera, ainda, que a obrigação teria origem em fato extracontratual, sendo a confissão de dívida o próprio fato gerador do crédito, razão pela qual não incidiria o art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Defende, também, a aplicação incorreta do Tema 1051/STJ pela decisão agravada, porquanto, segundo a tese, a existência do crédito se vincula à data do fato gerador, que, no caso, seria posterior ao pedido
recuperacional
. Sustenta que, por se tratar de crédito posterior, não haveria fundamento para a suspensão do feito executivo com base no art. 6o da Lei no 11.101/2005, devendo ser restabelecido o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento
do recurso para reformar a decisão agravada,
reconhecendo-se a natureza extraconcursal do crédito executado e determinando-se o imediato prosseguimento da execução no juízo de origem
.

Intimada, a parte agravada quedou-se inerte (Id.
344156878
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta por WALTER DE MELLO em face de EUGENIO NORO e OTILIA MAZZON NORO, fundada em Termo de Reconhecimento de Dívida com Novação, tendo por objeto
60.183 (sessenta mil, cento e oitenta e três) sacas de soja de 60 kg, referentes à safra 2024/2025
, instrumento datado de 26 de maio de 2025.

No curso da demanda, o Exequente noticiou que foi deferido, em favor dos devedores, o processamento da recuperação judicial, nos autos no 1003155-92.2025.8.11.0015, motivo pelo qual o Juízo a quo, após manifestação do Administrador Judicial, determinou a suspensão do feito, em razão da natureza concursal do crédito.

Consta da decisão recorrida,
no essencial
:

“
Trata-se deAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTAproposta porWALTER DE MELLOem face deEUGÊNIO NOROeOTÍLIA MAZZON NORO. O credor alega que, em 26/05/2025, as partes firmaram Termo de
Reconhecimento de Dívida, no valor de 60.183 sacas de soja de 60 kg, referentes à
safra agrícola
de 2024/2025, decorrente de contrato de prestação de serviços de plantio e colheita. Sustenta que os devedores deixaram de entregar a soja no prazo ajustado, configurando inadimplemento. Requer o parcelamento das custas processuais, a citação dos executados para cumprimento da obrigação de entrega, sob pena das medidas previstas nos
arts
. 811 a 813 do CPC, e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, com pagamento em dinheiro do valor correspondente às sacas de soja devidas, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por meio do id. 208166978 foi deferido o parcelamento das custas processuais, bem como determinada a
citação
dos executados para entrega do produto descrito na exordial
e ,
em caso de descumprimento da obrigação, a apreensão do produto. Veja-se o teor do comando judicial:

“Citem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam à entrega do produto descrito na exordial, de forma individualizada, nos termos do art. 811 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifiquem-se os executados de que, no mesmo prazo, poderão opor embargos à execução (art. 915 do CPC), independentemente do depósito da coisa, sendo tal medida faculdade processual. Conste do mandado de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deve se dar de imediato se o executado não satisfizer a obrigação, nos termos do art. 806, § 2o, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.

Observo, entretanto, o equívoco da Secretaria quando da expedição do mandado de
citação,no
id. 209201664, o qual, de forma indevida, teve por finalidade “EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DA OBRIGAÇÃO, abaixo descrito, depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO”.

Destaca-se que o referido mandado, quanto à apreensão, não obteve resultado positivo, conforme certidões da Oficial de Justiça lançadas nos ids. 210748067/210748068; 211149896/211149929 e 211152118, as quais registram que não foram localizadas sacas de soja em nome dos executados e que as empresas
visitadas (Cargill Agrícola S/A e COFCO
International
Brasil S/A) se recusaram a cumprir a ordem judicial ou informaram inexistência de produto disponível para apreensão.

Já quanto à citação, não há retorno da diligência do oficial de justiça, apesar da certidão de id. 213204606, que registra o decurso de prazo sem manifestação dos executados.

Dessa forma, diante dos equívocos verificados no cumprimento do mandado de id. 209201664,CHAMO O FEITO À ORDEMpara tornar sem efeito o mandado de busca e apreensão.Considero, ainda, que não se
perfectibilou
a citação, pois, embora tenha havido a habilitação de advogado nos ids. 211451607 a 211451609, as procurações apresentadas não contêm poderes específicos para o recebimento de citação, razão pela qual a medida deve ser pessoalmente dirigida aos executados.

Ademais, conforme informado pelo exequente,
os devedores encontram-se em Recuperação Judicial perante este Juízo, sob o no 1003155-92.2025.8.11.0015
, e, naqueles autos,
a Administradora Judicial, em manifestação de id. 213622313, consignou que o crédito executado possui fato gerador anterior ao pedido
recuperacional
, submetendo-se, portanto, ao regime concursal
, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.051 do STJ.

Diante disso,
indefiro a prática de quaisquer atos constritivosno presente feito e
determino a suspensão da execução, com fundamento no art. 6o da Lei 11.101/05.
Quando do retorno de tramitação do feito, deverá ser efetivada a citação pessoal de Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
, com entrega de contrafé e advertências legais quanto ao prazo e às consequências do não cumprimento da obrigação de entrega, nos termos dos
arts
. 811 a 813 do Código de Processo Civil.

[...]”
(Id.
214431491

–
PJe
de origem)
(
g.n
)
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se merece reforma a decisão que, nos autos de execução para entrega de coisa incerta proposta por Walter de Mello, indeferiu atos constritivos e suspendeu a execução, ao fundamento de que o crédito executado ostenta fato gerador
anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se ao regime concursal
.

Pois bem.

A matéria em debate dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não comporta provimento.

Dispõe
o art. 49 da
Lei no 11.101/2005
que
“Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos”
.
O § 3o do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece exceções à regra da
concursalidade
, excluindo determinadas modalidades de crédito do regime concursal, a exemplo daquele titularizado pelo proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, pelo arrendador mercantil ou pelo vendedor em contrato de compra e venda com reserva de domínio.

A interpretação da redação do referido dispositivo legal foi objeto de intenso debate na jurisprudência dos tribunais pátrios e, em decorrência da relevância da matéria e da necessidade de estabilização do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.051, firmou a seguinte tese:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Nesse contexto, a ocorrência do fato gerador constitui o marco temporal para a submissão, ou não, do crédito ao regime concursal, mostrando-se irrelevante a data d
o instrumento de
confissão
ou
da renegociação.

No caso concreto, há indicação consistente de que a obrigação perseguida se vincula à relação negocial anterior ao pedido de recuperação judicial,
relativa à safra 2024/2025
, com referência

a
“
contrato de
PLANTIO DE CULTURAS ESPECÍFICAS referente a 900 hectares, realizados entre as partes no dia 01 de
Agosto
de 2024 com entrega prevista até 15 de fevereiro de 2025
”
,
conforme se extrai do título que lastreia a ação executiva na origem (Id.
201826510
– autos de origem)

A própria manifestação da Administradora Judicial, ao tratar especificamente do crédito de
Walter de Mello
, consignou que o débito confessado seria oriundo da produção de soja vinculada ao referido contrato de plantio de culturas específicas, celebrado em 1o/
0
8/2024, com entrega prevista até 15/
0
2/2025 (Id. 213622313 – autos no 1003155-92.2025.8.11.0015).

Portanto, a formalização posterior do título não possui aptidão, por si só, para transmudar em extraconcursal crédito cuja gênese remonta a fato pretérito sujeito ao concurso.

Aliás, nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento:
O marco temporal para definição da natureza concursal do crédito é a data do fato gerador
,
independentemente de renegociações posteriores ou do trânsito em julgado da decisão que o reconhece.
Créditos com fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano
recuperacional
homologado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10088711320198110015, Relatora: Dra. TATIANE COLOMBO (Juíza de Direito Convocada), Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 – TEMA 1 .051 DO STJ – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NATUREZA CONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005 que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial.
No caso em análise, verifica-se que o crédito decorrente da ação em referência diz respeito a contrato de abertura de crédito de conta corrente, entabulado entre as partes no dia 28/03/2017 e o executado/agravado foi constituído em mora no dia 28/09/2020, portanto, em momento anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, que se deu em 13/11/2020. Logo, levando em consideração o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, o aludido crédito se sujeita ao respectivo instituto,
uma vez que o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação da empresa agravada
. Precedente do STJ. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030746-45.2023 .8.11.0000, Relator
a
:
Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
(
g.n
)

Registre-se, ainda, que a ausência de inclusão do crédito no quadro geral de credores não afasta, por si só, a sua natureza concursal. Com efeito, embora não esteja o credor obrigado a promover a
habilitação do seu crédito
na relação de credores
, uma vez demonstrado que se trata de obrigação sujeita ao processo de recuperação judicial,
o respectivo crédito
será
alcançado pelos efeitos da aprovação e homologação do plano de soerguimento
, ainda que o credor busque a satisfação do débito por meio de execução individual.

Aliás, sobre o tema, cito entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE LEGIS. EFEITOS. SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar,
deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual
, pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente.

Precedentes. 2. Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial,
observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)
.

Precedentes. 3. Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. Segundo agravo interno não conhecido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283825
SC 2023/0018782-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

Não prospera, igualmente, a alegação de
desacerto do Juízo
a quo
por ter alicerçado seu pronunciamento na
manifestação do Administrador Judicial.

É certo que o parecer do auxiliar não vincula o juízo da execução.
Todavia
, constitui elemento técnico-informativo relevante, legitimamente utilizado pelo juízo de origem para, em caráter prudencial e com vistas à preservação da competência do juízo universal, obstar a prática de atos constritivos individuais até a adequada definição do regime jurídico aplicável ao crédito, sem emissão de qualquer juízo de valor acerca do direito creditório objeto da ação.

Por oportuno, cumpre ponderar que a suspensão do feito executivo tem por finalidade evitar eventuais atos constritivos e preservar a
par conditio
creditorum
, afastando tratamento preferencial indevido e interferência descoordenada sobre bens ou valores potencialmente submetidos à disciplina do juízo
recuperacional
, revelando-se, assim, medida de cautela adequada ao momento processual.

Nessa moldura,
a insurgência recursal, fundada na premissa de que o fato gerador seria a data de pactuação do instrumento de repactuação da dívida, não se sobrepõe, neste momento, aos elementos objetivos já constantes dos autos, que indicam vínculo do crédito com relação negocial anterior, atraindo a incidência do critério do fato gerador para fins de
concursalidade
do crédito.

Desse modo, a decisão agravada não comporta reparos ao determinar a suspensão da execução e indeferir a prática de atos constritivos, preservando-se, com isso, a coerência sistêmica do regime de recuperação judicial e a necessária cautela no trato de pretensões executivas individuais.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pelo
WALTER DE MELLO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026